Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-24.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-24.2019.8.11.0101

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA DAIANA HERNANDES NEVES - CPF: 038.834.471-70 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E BOLSA PROUNI – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – INCOERÊNCIA – DECISÃO LIMITADA AO OBJETO DA LIDE – OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANDRESSA DAIANA HERNANDES NEVES
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante fala que a decisão é omissa em relação ao artigo 492, do Código de Processo Civil, sobretudo por não ter observado que a sentença decidiu além do que foi demandado em juízo.

Diz que inexiste nos autos qualquer alegação ou pedido acerca da cessação da Bolsa Prouni durante dois semestres.

Aduz que a matéria versada pela apelada ora embargada em sua defesa, foi de que os valores precisariam ser adimplidos, em razão, única e exclusivamente, da minoração da porcentagem de cobertura do programa de financiamento realizado equivocadamente pela apelante ora embargante.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, não assiste razão à embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

Ademais, a decisão embargada foi clara ao dispor que:
“...
a sentença se limitou em julgar os pedidos relacionados à ausência de cobertura integral das mensalidades do curso de graduação, seja pelo Programa de Financiamento Estudantil-FIES ou pelo Programa Universidade para todos – PROUNI, tal como discutido na lide e requerido pelos litigantes
.
“

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por se manifestar no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023